Tribunal: TJDFT
Processo: 0715574-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO POSTERIOR. REINCIDÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. NOVATIO LEGIS. INCIDÊNCIA DA LEI 13.964/2019. INCABÍVEL.
1. Conforme entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é uma condição pessoal, de modo que o seu reconhecimento em qualquer dos processos constantes na folha de liquidação do apenado se irradia à totalidade da pena unificada.
2. Não há que se falar em retroatividade benéfica da Lei 13.964/2019 quando o condenado ostenta a condição pessoal de reincidente em crime cometido sem violência ou grave ameaça, tendo em vista que a fração anterior de 1/6 exigida para a progressão de regime prisional se mostra mais benéfica do que o percentual atualmente vigente, que se perfaz no cumprimento de 20% (vinte por cento) da pena.
3. Recurso conhecido e desprovido.